Tribunal: CARF
Processo: 18239.006652/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.006652/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.684 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
ILDARY MESQUITA MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
ORGANISMOS INTERNACIONAIS. ONU/PNUD. ISENÇÃO.
O REsp no 1.306.393/DF, recebido como representativo da controvérsia, nos
termos do art. 543-C do CPC/73, sedimentou o entendimento de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD. As decisões proferidas pelo STF e STJ, em sede de
repercussão geral ou recurso repetitivo, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, ao teor do § 2o
do art. 62 do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar o lançamento e as alterações decorrentes
realizadas na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.006652/2008-95
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.684 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006652/2008-95

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a Notificação de Lançamento, fls.
10/14, em decorrência da revisão da Declaração de Ajuste Anual do exercício 2005,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 9.215,04, já acrescido da multa de ofício e
dos juros legais calculados até 30/06/08.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fl. 11, em análise das
informações e documentos apresentados pelo contribuinte e daquelas constantes nos
sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se a
omissão dos seguintes rendimentos recebidos de pessoa jurídica:
Fonte Pagadora
Omissão
IRRF
Comando do Exército
R$ 0,56
R$ 0,74
Ministério da Saúde
R$ 0,95
R$ 0,08
Cardiocoop – Coop.dos Prof. Saúde e Gestão
R$ 3.499,28
R$ 480,92
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
R$ 240,00
-
Foi apurada, ainda, omissão de rendimentos de R$ 13.839,09 recebidos do exterior de
Organismo Internacional, DERC.
A contribuinte foi cientificada do indeferimento da Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL, conforme documento de fls. 09, apresentando a impugnação, de fls.
02/04, argumentando, em síntese, que:
A douta decisão assentou que a prestadora de serviço contratada no local não teria
imunidade de jurisdição; que a Convenção que rege o tema exige que o beneficiário
deveria constar na lista elaborada pela agência e enviada, periodicamente, aos governos
dos estados membros; que a contribuinte não pertencia ao quadro da Unesco/ONU e por
este motivo deu procedência ao lançamento.
A realidade dos fatos é distinta. A impugnante foi contratada como prestadora de
serviço ao Organismo Internacional, tendo como responsável pelos pagamentos a
Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura estabelecida em
Brasília.
Reproduz entendimento doutrinário sobre o contrato de prestação de serviço,
concluindo que neste tipo de contrato o empregador não se responsabiliza pelos
elementos integrantes ao salário, porque aqui se trata de remuneração conhecida pelo
nome de honorários, que não se calcula em função do tempo e o próprio resultado do
serviço não é decisivo na sua fixação.
O direito de isenção encontra amparo nas Lei 4.506/64, 7.713/88, artigo 30 e nos
Decretos 27.784/50, 59.308/66 e 1.041/93, reproduzindo jurisprudência para amparar a
tese de que são isentos do imposto de renda os rendimentos auferidos por servidores de
organismos internacionais de que o Brasil faça parte.
No contrato de cooperação realizado entre o Brasil e as Nações Unidas, havia a previsão
de contratação de funcionários brasileiros e que a eles se estenderiam os privilégios e
imunidades, inclusive a isenção do imposto de renda, à semelhança dos funcionários das
Nações Unidas. Isto porque o trabalho realizado revestiu-se de caráter definitivo,
através da continuidade em seus contratos, o que pode ser verificado pelos diversos
contratos ininterruptos realizados entre a impugnante e a Unesco durante o período de
2000 a 2004 e anteriormente com a OPAS de 1997 a 2000, conforme cópias anexas.
Apesar de ser um contrato de prestação de serviços, a impugnante cumpria requisitos
preestabelecidos, como jornada de oito horas de trabalho, remuneração mensal e
ganhava diárias e era subordinada hierarquicamente ao coordenador da área.
Configurado está o vínculo de emprego entre a impugnante e a Unesco, não havendo
razão para excluí-la do benefício da isenção garantida a todo e qualquer funcionário,
inclusive peritos de assistência técnica, caso da impugnante.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.684 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006652/2008-95

O fato de a empregadora não ter cumprido com sua obrigação de informar o nome da
impugnante não pode retirar o direito dela à isenção garantido por lei.
Cita o art. 5o, inciso II, da Constituição Federal e conclui que não tinha obrigação de
fazer a comunicação exigida, pois nem lhe competia.
Sempre esteve em dia com suas obrigações e nunca agiu de má-fé, tendo declarado seus
ganhos durante todos os anos-calendário como não tributáveis, conforme orientação do
próprio organismo internacional.
Por fim, espera a contribuinte o acolhimento de sua impugnação, para reformar a
decisão recorrida, cancelando o lançamento, isentando a notificada do pagamento do
imposto, multa e juros.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa a seguir (fls. 136 e ss.):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS. DERC.
A isenção de imposto sobre rendimentos pagos pela DERC é restrita aos salários e
emolumentos recebidos pelos funcionários internacionais, assim considerados aqueles
que possuem vínculo estatutário com a Organização e foram incluídos nas categorias
determinadas pelo seu Secretário-Geral, aprovadas pela Assembléia Geral. Não estão
albergados pela isenção os rendimentos recebidos pelos contratados a serviço da
Organização Internacional, residentes no Brasil, sejam eles contratados por hora, por
tarefa ou mesmo com vínculo contratual permanente.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PARTE DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
Uma vez constatada a infração à legislação tributária, o crédito apurado somente pode
ser satisfeito com a multa do lançamento de ofício e com a aplicação dos juros de mora
expressamente previstos em lei para o pagamento do tributo a destempo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos de organizações internacionais
são isentos do IRPF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.684 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006652/2008-95

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a tributabilidade dos rendimentos do exterior recebidos pela
contribuinte da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura –
UNESCO/ONU, cuja disciplina é o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização
das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica,
promulgado pelo Decreto no 59.308, de 1966. Dispõe o artigo V do referido acordo:
É importante consignar que Súmula 39 foi revogada em 09/01/2019. É nesse
particular que me alinho com a posição do conselheiro Wilderson Botto, nos termos de seu voto
condutor no Acórdão n.o Acórdão n.o 2003-005.184 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária, Processo
no 10166.720032/2009-32 (Data da sessão: 22.08 2023), a qual adoto como razões de decidir:

Dos rendimentos omitidos pagos por Organismos Internacionais ONU/OACI: O litígio
recai sobre a omissão de rendimentos recebidos do exterior - DERC, no valor de R$
41.543,71, constatada em sede de revisão da DAA/2006, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão
apurada em face do direito à isenção tributária sobre os rendimentos recebidos da
Organização de Aviação Civil Internacional/OACI, agência especializada da ONU.
Pois bem. Em que pese os fundamentos lançados na decisão recorrida, após detida
análise dos autos, entendo que a insurgência recursal merece prosperar.
De início, quanto à omissão de rendimentos apurada, vale consignar a OACI trata-se de
agência especializada da ONU, sido reconhecida pela própria RFB, conforme se
depreende, a título de exemplificação, do Manual de Perguntas e Respostas do
IRPF/2013, pergunta 137:
AGÊNCIAS ESPECIALIZADAS DA ONU 137 - Qual é o tratamento tributário
dos rendimentos auferidos por funcionário das Agências Especializadas da
ONU?
Os rendimentos auferidos por funcionário das Agências Especializadas da
Organização das Nações Unidas estão sujeitos ao mesmo tratamento tributário
determinado para os servidores do PNUD.
São Agências Especializadas da ONU:
Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) Decreto no 59.308, de 23
de setembro de 1966, Decreto no 59.309, de 23 de setembro de 1966 -
International Atomic Energy Agency (AEA).
Associação Internacional de Desenvolvimento(AID) Decreto no 63.151, de 22
de agosto de 1968 - International Development Association (IDA).
Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento - Banco Mundial
-Decreto no 21.177, de 27 de maio de 1946; Decreto no 63.151, de 22 de agosto
de 1968 -International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).
Corporação Financeira Internacional (CFI) Decreto no 63.151, de 22 de agosto
de 1968 - International Finance Corporation (IFC).
Fundo das Nações Unidas para a Infância (Fisi) Decreto no 62.125, de 16 de
janeiro de 1968 - United Nations Children Fund (Unicef).
Fundo Monetário Internacional (FMI) Decreto no 21.177, de 27 de maio de
1946; Decreto no 63.151, de 22 de agosto de 1968 - International Monetary Fund
(IMF).
Organização da Aviação Civil Internacional (Oaci) Decreto no 63.151, de 22 de
agosto de 1968 - International Civil Aviation Organization (Icao).
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.684 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006652/2008-95

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO)
Decreto no 63.151, de 22 de agosto de 1968; Decreto no 86.006, de 14 de maio de
1981 - Food And Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco)
Decreto no 63.151, de 22 de agosto de 1968 - United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (Unesco).
Organização Internacional de Refugiados (OIR) Decreto no 63.151, de 22 de
agosto de 1968 - Office of the United Nations High Comissioner for Refugies
(UNHCR).
Organização Internacional do Trabalho (OIT) Decreto no 63.151, de 22 de
agosto de 1968 - International Labour Organization (ILO).
Organização Marítima Consultiva Intergovernamental (OCMI) Decreto no
63.151, de 22 de agosto de 1968 - Inter-Governamental Maritime Consultative
Organization (IMCO).
Organização Meteorológica Mundial (OMM) Decreto no 63.151, de 22 de
agosto de 1968 - World Meteorological Organization (WMO).
Organização Mundial da Saúde (OMS) Decreto no 63.151, de 22 de agosto de
1968 -World Health Organization (WHO).
Organização Mundial do Turismo (OMT) Decreto no 75.102, de 20 de dezembro
de 1974; (segundo o Sitio da ONU é Agencia Especializada da ONU).
União Internacional de Telecomunicações (UIT) Decreto no 63.151, de 22 de
agosto de 1968 - International Telecomunication Union (ITU).
União Postal Universal (UPU) Decreto no 63.151, de 22 de agosto de 1968 -
Universal Postal Union (UPU).
(Para todas as agências: Decreto no 52.288, de 24 de julho de 1963; Decreto no
63.151, de 22 de agosto de 1968; Parecer Normativo Cosit no 3, de 28 de agosto
de 1996)

Sobre o tema de fundo, tem-se que, de fato, a 1a Seção do STJ, no julgamento do REsp
no 1.306.393/DF, sob a relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao
regime de recurso repetitivo, na sistemática do art. 543-C do CPC/73, proferiu a
seguinte decisão ao teor da ementa abaixo transcrita:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A
SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA
ATUAR COMO CONSULTORES NO ÂMBITO DO PNUD/ONU. 1. A
Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do
Ministro Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido
de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PNUD. No referido julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se
refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações
Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia
Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva
do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira Seção, o Acordo Básico
de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da Convenção
sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto
27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos
que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que
se refere a essas atividades específicas. 2. Considerando a função precípua do
STJ – de uniformização da interpretação da legislação federal infraconstitucional
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.684 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006652/2008-95

–, e com a ressalva do meu entendimento pessoal, deve ser aplicada ao caso a
orientação firmada pela Primeira Seção. 3. Recurso especial provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.

Cabe salientar que o art. 62, § 2o do Anexo II do RICARF, assim expressamente
determina:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF (Redação dada
pela Portaria MF no 152, de 2016).
Portanto, não havendo incidência do imposto de renda sobre os rendimentos do trabalho
recebidos pela Recorrente, contratada no Brasil para prestar serviços à Organização de
Aviação Civil Internacional/OACI, agência especializada da ONU – importando
inclusive tal decisão judicial, diga-se de passagem, com a revogação da Súmula CARF
no 39, pela Portaria no 3, de 09/01/2018, que apontava a natureza tributável dos
rendimentos autuados – resta sobremaneira indevida a tributação sobre os rendimentos
em litígio.
Neste contexto, ancorado no conjunto probatório constante dos autos e aliado ao
entendimento judicial formado em sede de recurso representativo de controvérsia na
sistemática do art. 543-C do CPC/73, os rendimentos em comento deverão ser excluídos
da base de cálculo do imposto de renda, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário exigido. (g.n.)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o lançamento e as alterações decorrentes
realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 161
DF CARF MF
Original